Tribunal: TJPA
Processo: 0040559-92.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2020-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0040559-92.2015.8.14.0006
APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: JOSEANE ARAUJO DAS NEVES

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0040559-92.2015.8.14.0006

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

APELANTE: BANCO HONDA S/A

ADVOGADOS: HIRAN LEÃO DUARTE OAB/CE 10.422

ELIETE SANTANA MATOS OAB/CE 10.423

APELADA: JOSEANE ARAÚJO DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL- AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EMENDA À INICIAL- APRESENTAÇÃO - TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - ART. 485, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso e
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo a sentença de 1º grau, em consonância com o voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de setembro de 2020.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação (ID 1937388), interposto por
BANCO HONDA S/A,
inconformado com a r. sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de
JOSEANE ARAÚJO DAS NEVES
, que com fundamento no artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil, indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil, em virtude de a parte autora, ora apelante, não ter atendido a determinação de juntada da via original da cédula de crédito bancário que instruiu a Ação de Busca e Apreensão.

O Juízo de 1º Grau, por meio de despacho de ID 1937386 – Pág. 2, determinou a intimação da parte autora, para que, no prazo de 10 (dez) dias, emendasse a inicial, a fim de promover a juntada da via original da cédula de crédito bancário que deu ensejo à propositura da presente ação.

Em petitório de ID 1937386 – Pág. 4, o Banco demandante requereu a dilação do prazo, para 30 (trinta) dias, para juntar a supracitada documentação.

Ato seguinte, o autor, por meio da petição de ID 1937386 – Pág. 6, requereu a juntada da Cédula de Crédito Bancário em cópia autenticada (ID 1937386 - Págs. 7/10.

O Juízo
a quo
proferiu sentença, entendendo

que o autor não havia cumprido a determinação de apresentação da via original da cédula de crédito bancário, razão pela qual, indeferiu a petição inicial, com fundamento no artigo 321, parágrafo único do código de Processo Civil, e, consequentemente, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o BANCO HONDA S/A interpôs recurso de Apelação (ID 1937388), alegando: 1) que a documentação juntada aos autos, mediante cópia, quando autenticada por advogado, tem presunção de veracidade, nos termos do artigo 425, IV, do Código de Processo Civil cabendo à parte contrária impugná-la; 2) desnecessidade de apresentação da via original na Ação de Busca e Apreensão, somente se exigindo o documento original quando se tratar de execução lastreada em título executivo cambial, tendo em vista a possibilidade de circulação mediante endosso ou simples tradição; 3) ausência de inépcia da inicial em virtude de ter comprovado a mora do devedor mediante vasta documentação; e 4) que, ao determinar a extinção do processo, o Juízo
a quo
teria agido de forma desproporcional e irrazoável, beneficiando e incentivando a conduta maliciosa do réu.

Devidamente citada, a parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão ID 1937389 – Pág. 6.

O recurso foi redistribuído por sorteio à minha relatoria.

É o relatório.

Decido.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação, conheço-a e passo a examiná-la.

Trata-se de apelo interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial de busca e apreensão por desatendimento da ordem de emenda, extinguindo o processo sem resolução do mérito.

O recurso é contrário à jurisprudência dominante do STJ e deste Eg. TJE/PA.

Trata-se de matéria repetitiva no âmbito dos tribunais, atinente à necessidade de instrução da exordial da ação de busca e apreensão com a via original da cédula de crédito bancário.

Compulsando os autos, verifica-se que o juízo singular determinou a emenda da peça vestibular, no prazo de 15 (quinze) dias, para que o banco autor apresentasse a via original da cédula de crédito bancário, bem como indique fiel depositário residente e domiciliado no Município de Itaituba, sob pena de indeferimento da inicial (ID nº 3308374 – p.2).

Em petitório de ID 1937386 – Pág. 4, o Banco demandante requereu a dilação do prazo, para 30 (trinta) dias, para juntar a supracitada documentação.

Ato seguinte, o autor, por meio da petição de ID 1937386 – Pág. 6, requereu a juntada da Cédula de Crédito Bancário em cópia autenticada (ID 1937386 - Págs. 7/10.

O Juízo
a quo
proferiu sentença, entendendo

que o autor não havia cumprido a determinação de apresentação da via original da cédula de crédito bancário, razão pela qual, indeferiu a petição inicial, com fundamento no artigo 321, parágrafo único do código de Processo Civil, e, consequentemente, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil.

Sendo assim, tendo sido devidamente oportunizado à parte o direito de emendar a inicial e essa não o fez nos moldes em que determinado, resta perfeitamente justificada a extinção do feito.

O C. STJ possui jurisprudência dominante no sentido da imprescindibilidade de juntada da via original da cédula de crédito bancário para a instrução de ação de busca e apreensão:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA.

Hipótese: Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão.

1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial".

Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes.

2. Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação.

O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei nº 911/69.

A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.

A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.

A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios.

Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes.

3. Recurso especial desprovido. (REsp 1277394/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 28/03/2016) GRIFO NOSSO

Da mesma forma entende este Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INICIAL DESACOMPANHADA DA VIA ORIGINAL. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Observo que o agravante não instruiu a ação de busca e apreensão com a via original da Cédula de Crédito Bancário. 2. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo pela necessidade de juntada do original do título executivo, sob pena de indeferimento da petição inicial

3. Como se percebe, no caso, a cópia desse documento não tem o mesmo valor do original. Assim sendo, revela-se correta a decisão agravada que exigiu a via original do título de crédito. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJPA. 2018.02094124-86, 190.573, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-05-15, Publicado em 2018-05-24)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DO CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. NÃO CUMPRIMENTO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - No caso em comento, foi determinado a emenda da inicial, para que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, juntasse o contrato de cédula de crédito bancário original, tendo a parte requerente deixado escoar tal prazo, sem o cumprimento da referida diligência.

2- Portanto, tendo sido regularmente cientificado o recorrente para emendar a inicial e a diligência não tendo sido cumprida, acertada a extinção do processo, sem julgamento de mérito, todos do CPC/73. (...)

5-Recurso conhecido e improvido. (TJPA. 2018.01649087-89, 189.230, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-24, Publicado em 2018-05-03)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A EMENDA DA INICIAL PARA JUNTAR A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Sendo a cédula de crédito bancário título de crédito circulável e sujeito ao princípio da cartularidade, é imprescindível a apresentação do documento original, para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão, dada a possibilidade de sua circulação, mediante endosso. Necessário, portanto, a juntada da via original do título. (Precedentes STJ) À unanimidade, nos termos do voto do desembargador relator, decisão confirmada na sua integralidade. Recurso desprovido.

(2018.00502642-95, 185.550, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-02-05, Publicado em 2018-02-09)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INICIAL DESACOMPANHADA DA VIA ORIGINAL. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Observo que o agravante não instruiu a ação de execução com a via original da Cédula de Crédito Bancário.

2. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo pela necessidade de juntada do original do título executivo, sob pena de indeferimento da petição inicial

3. Como se percebe, no caso, a cópia desse documento não tem o mesmo valor do original. Assim sendo, revela-se correta a decisão agravada que exigiu a via original do título de crédito. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(2018.03405484-35, 194.694, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-24)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL E EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA SUPRIR EVENTUAL EMENDA À INICIAL. DESNECESSÁRIO AO CASO EM QUESTÃO. JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL. IMPRESCINDÍVEL PARA INSTRUÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE. (TJPA. 2017.01152953-75, 172.109, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-03-14, Publicado em 2017-03-24)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. OBRIGATORIEDADE DE JUNTADA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCARIO ORIGINAL PARA PROPOSITURA DA DEMANDA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCIPIOS DA CARTULARIDADE E DA CIRCULARIDADE. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO MAS DESPROVIDO. (2016.02687177-05, 161.953, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-04, Publicado em 2016-07-07)

Assim, em relação a necessidade da juntada do contrato original de cédula de crédito bancário, observa-se ter o mesmo regramento próprio (Lei 10.931/04), aplicando-se o CPC apenas naquilo que não for contrário a aludida lei, consoante previsto em seu art. 44:

“Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores.”

Nesse sentido, a cédula de crédito bancário está sujeita à negociação, nos termos do art. 29, §1º da Lei n. 10.931/2004, e, por isso, é necessário que o original da cambial instrua a busca e apreensão, a fim de que o credor comprove a sua legitimidade.

Oportuno ressaltar que a juntada aos autos do título creditício original é providência indispensável, em razão do princípio da cartularidade, haja vista a possibilidade de sua circulação, mercê de endosso (art. 29, §1º da Lei nº. 10.931/2004), sendo, pois, insuficiente sua apresentação por cópia.

O art. 26 da Lei nº. 10.931/2004 assim dispõe:

Art. 26. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade.

Na qualidade de título de crédito, a cédula bancária é regida pelas normas do direito cambiário. Como o crédito nela indicado pode ser transferido a outrem por endosso em preto, ao endossatário é permitido exercer todos os direitos a ele conferidos, inclusive exigir o pagamento do principal e dos demais encargos avençados no instrumento.

Portanto, devidamente demonstrada a necessidade da juntada do documento original, sendo insuficiente, cópia, ainda que autenticada, tendo em vista a natureza cambial e a possibilidade de circulação do mencionado título. Esse é o posicionamento atual prevalecente na jurisprudência nacional.

Desta feita, não merece qualquer reparo a r. sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Por fim, registro que o disposto no art. 317 do CPC/15, por força do qual “antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício”, não pode significar chance
ad infinitum
, mormente quando apontado o vício e devidamente oportunizado prazo para realizar a providência que incumbia à parte.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, no entanto,
NEGO-LHE
provimento, mantendo hígida a sentença combatida

É como voto.

Belém/PA, 01 de setembro de 2020.

DESA.

EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 17/09/2020